Tribunal: TJES
Processo: 5019406-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019406-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: TIAGO DE ALMEIDA STORCK

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. ESTUDO. EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS EM NORMATIVA DO CNJ E DO INEP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que indeferiu o pedido de remição de pena formulado com fundamento na participação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), ao argumento de que o reeducando não atingiu a pontuação mínima exigida para aprovação no exame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a simples participação do apenado no ENEM, desacompanhada da obtenção da pontuação mínima exigida para aprovação e certificação, autoriza a concessão de remição de pena por estudo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remição de pena por estudo, na hipótese de aprovação no ENEM, depende do efetivo preenchimento dos critérios objetivos previstos no art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391/2021 do CNJ, que condiciona o benefício à aprovação no exame.

A Portaria nº 179/2017 do INEP estabelece, para fins de certificação, a exigência mínima de 450 pontos em cada área do conhecimento e 500 pontos na prova de redação.

O apenado, embora tenha participado do ENEM 2024, não alcança a pontuação mínima exigida em nenhuma das áreas avaliadas nem na redação, conforme os resultados obtidos.

A ausência de cumprimento do requisito objetivo legal e regulamentar inviabiliza o reconhecimento da remição pretendida, sendo irrelevante, para esse fim, a mera participação no exame.

A decisão recorrida observa integralmente a legislação e a normativa aplicáveis, não havendo fundamento jurídico para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5019406-49.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: TIAGO DE ALMEIDA STORCK
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: HELLEN MATEUS TOLEDO - ES27743-A, JEAN CARLOS SILVA DE ABREU - ES26982-A

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal, interposto por
TIAGO DE ALMEIDA STORCK
, em razão da decisão (id. 16974275 – seq. 281.1), proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que indeferiu o pedido de remição formulado com fundamento na participação no ENEM, ao entendimento de que apenado não alcançou a pontuação mínima exigida pelo exame.

Em suas razões (id. 16974275 – seq. 290.1), a defesa sustenta que a simples participação do reeducando no exame evidencia esforço individual digno de valorização e reconhecimento, razão pela qual requer a reforma da decisão, a fim de que lhe seja concedida a remição da pena.

Em relação à remição por aprovação, no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o art. 3º, parágrafo único, da Resolução n.º 391/2021 do CNJ, prevê a concessão do benefício apenas nos casos de efetiva aprovação no exame, estabelecendo critérios objetivos para o cômputo das horas de estudo.

A Portaria n.º 179/2017 do INEP exige, para fins de certificação, a obtenção mínima de 450 pontos em cada área de conhecimento e 500 pontos na redação.

No caso dos autos o apenado participou do ENEM 2024, tendo obtido as seguintes pontuações: a) 397,9 em Linguagens; b) 395 em Ciências Humanas; c) 430,3 em Ciências da Natureza; e d) 424,1 em Matemática. Na prova de redação, o reeducando alcançou a pontuação de 420 pontos.

Verifica-se portanto que apenado não obteve a pontuação mínima exigida pelo exame para ser considerado aprovado.

Dessa forma, ausente o preenchimento do requisito objetivo exigido pela normativa aplicável, inviável a concessão da remição pretendida.

Assim, estando a decisão recorrida em conformidade com a legislação vigente, inexiste razão para sua reforma.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.